Tribunal: TJMT
Processo: 1003950-85.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
PJe
Agravo de Instrumento n. 1003950-85.2021.8.11.0000
Agravante: Miguelangelo de Barros Basso
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por Miguelangelo de Barros Basso, contra a decisão proferida pelo juiz da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, que deferiu medidas protetivas em favor de suposta vítima de violência doméstica e determinou, dentre outras medidas, a suspensão da posse ou restrição do porte de armas de fogo.
Aduz o agravante, em síntese, que é atirador desportivo e possui toda a documentação para a prática do referido esporte, além de participar de competições por todo o País, não sendo razoável privá-lo do exercício da atividade, inclusive porque não há elementos que demonstrem que ele represente perigo para a vítima.
Acerca dos requisitos da antecipação da tutela, aduz que a probabilidade do direito é extraída da falta de razoabilidade da medida, já que durante todo o seu relacionamento com a suposta vítima nunca houve qualquer agressão que justificasse o temor de que ele possa utilizar a arma de fogo para a prática de delitos contra ela.
Já o perigo de dano decorreria do impedimento do agravante, que não poderia participar de competições esportivas e esta privada da atividade, sem que existam motivos para a manutenção da gravosa medida.
Diante de tais argumentos, requereu o deferimento da tutela antecipada, no sentido de suspender a decisão judicial que lhe restringiu o porte e a posse de armas de fogo, até o julgamento do recurso.
No mérito, requer a confirmação da medida, revogando-se a decisão de primeiro grau para cassar as medidas protetivas deferidas pelo juiz de primeiro grau, especialmente a restrição ao porte de arma de fogo (Id. 79118951).
É o relatório.
Da análise preliminar do feito, própria dessa fase de cognição sumaria, verifico que os argumentos suscitados pelo agravante e a documentação carreada aos autos não demonstram, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do referido diploma legal.
Conforme consta na decisão do magistrado de primeiro grau, foram deferidas diversas medidas protetivas em favor da suposta vítima de crimes praticados no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, dentre elas a suspensão da posse ou a restrição do porte de armas, com suporte nos fatos narrados pela ofendida, a fim de preservar sua integridade física e psicológica (Id. 79118955).
Nesse contexto, extrai-se dos autos que a vítima afirmou ter mantido uma relação de afeto com o agravante, entretanto, após o término do relacionamento ele vem lhe perseguindo e mandando mensagens ameaçadoras, fato que denotaria o risco a sua integridade física e psíquica.
Outrossim, a mera alegação de que pretende participar de competições esportivas certamente não demonstra a urgência necessária para o deferimento do pedido em sede de liminar, já que não ficou demonstrado qualquer prejuízo irremediável ao agente em caso de manutenção da medida restritiva, inclusive porque não apontou a data de nenhum evento específico que pretendesse participar.
Diante desse contexto, considerando a situação de perigo para a vítima e a inexistência de qualquer prejuízo acentuado para o agente decorrente da manutenção da medida, entendo ser prudente a manutenção da decisão singular.
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada.
Comunique-se o juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal.
Após, dê-se vista à douta Procuradoria-Geral da Justiça.
Intime-se o agravante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de março de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator